Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MOTOCICLETA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de impulsionamento do feito conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).
4. Recurso conhecido e não provido.